Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO.
1. É cediço ser cabível o arbitramento de verba honorária de sucumbência nos casos em que há acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme REsp no 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
2. Na hipótese dos autos não se aplica o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto se operou a preclusão quanto ao tema relativo à fixação de honorários advocatícios de sucumbência por ocasião do acolhimento da impugnação por excesso de execução em sede de liquidação de sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.